Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. FORMA EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento impugnando a fixação dos honorários advocatícios pelo excesso de execução, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I, do CPC
II. Questão em discussão.
2. Critérios de preferência previstos no art. 85, do CPC, para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir.
3.1. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a diretriz do art. 85 do CPC, devendo ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3.2. O legislador previu, de forma supletiva, no § 8o do referido artigo, a fixação equitativa, somente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando o disposto nos incisos do §3o, uma vez que se trata de execução contra a Fazenda Distrital.
3.3. A base de cálculo é o valor cobrado a maior, adoção do critério do proveito econômico obtido pela parte Executada com a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §3o, inc. I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão Agravada mantida.
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados segundo os critérios de preferência estabelecidos no art. 85 do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.746/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.05.2024; e AREsp n. 2.490.462/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 27.2.2024; e TJDFT, APC 0738760-07, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.03.2022.